Tribunal: STF
Processo: ARE 1503381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA: IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. DANOS MORAIS. TEMA 995 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Apelação cível. Controvérsia decorrente de veiculação de matéria jornalística na qual se atribuiu ao autor a prática de fraudes na estrutura federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Preliminar de ilegitimidade passiva do dono e editor do ‘Jornal da Cidade Online’ que merece rejeição, considerada sua responsabilidade pelos danos decorrentes das reportagens sobre as quais possui a capacidade de vetar ou interferir, no ofício de zelar pela linha editorial do jornal, ainda que subscritas por outros jornalistas. Súmula 221 do STJ. Igualmente, não se vê carência de fundamentação da sentença recorrida. Liberdade de informar que implica no dever de investigar a veracidade da informação divulgada. A responsabilidade e o zelo no desempenho das funções dos órgãos e profissionais de imprensa apresentam-se como contrapartida inequívoca à liberdade ampla, e sem restrição, que deve operar em tal atividade. Conduta ilícita inequivocamente comprovada nos autos. Dano moral configurado. Valor indenizatório, arbitrado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que bem atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além das peculiaridades do caso, não merecendo redução. Obrigações de retirada da matéria do ar, e de retratação, corretamente impostas. Apelo improvido” (e-doc. 227).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 239). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, IX, XIII, XIV e LIV do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.



    Asseveram que “a matéria jornalística em discussão não apresentou qualquer animus injuriandi, mas apenas narrandi, inclusive pautada em reportagem veiculada pelo jornalista Henrique Luiz Lopes Quintanilha, que não integra a redação do Primeiro Recorrente, evidenciando o cunho meramente informativo de fato de conhecimento público. 28. Ora, é irrazoável exigir dos jornalistas a certeza da veracidade de todas as notícias que veiculam, posto que tornaria a sua atividade insustentável. O que se exige é um compromisso ético com a informação verossímil” (fl. 9, e-doc. 245).



    Defendem que “a atuação dos Recorrentes, ao veicular a matéria jornalística em discussão, atuou em consonância com o exercício regular do direito à imprensa e à informação, inexistindo qualquer violação dos direitos de personalidade do Recorrido” (fl. 9, e-doc. 245).



    Salientam que “a condenação dos Recorrentes à publicação de resumo da sentença nos veículos de comunicação, além de ser desnecessária em razão da publicação à época dos fatos de errata e resposta pela Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, remeterá os leitores novamente à temática, dando-se nova e despropositada repercussão sobre a matéria” (fl. 10, e-doc. 245).



    Assinalam que “não se pode punir o Jornal Recorrente por divulgar fato ‘não inteiramente verdadeiro’, sem qualquer cunho ofensivo direcionado pessoalmente ao Recorrido, porquanto, se fosse vedado divulgar notícias com aparência de verdadeira, restaria praticamente inviabilizado o direito da coletividade à informação” (fl. 12, e-doc. 245).



    Ressaltam que “a matéria não foi publicada dolosamente ou com falta de diligência na averiguação da informação” (fl. 19, e-doc. 245).



    Argumentam que “a prerrogativa do jornalista de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República, oponível a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, ‘qualifica-se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações’” (fl. 22, e-doc. 245).



    Pedem “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, ao final, o seu total provimento para o fim de ser totalmente reformado o r. Acórdão recorrido, posto que importou em grave violação ao exercício regular do direito à imprensa e à Informação assegurados pelos artigos 220 e 5º, caput, e incisos IV, IX, XIII, XIV e LIV, artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, para afastar a condenação na reparação de danos morais, ou quando não, minorar o quantum da reparação aos danos morais a patamares minimamente razoáveis, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal e, em especial, em atenção aos preceitos constitucionais de liberdade à informação e à imprensa; b) Seja conhecida e acolhida a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ do Segundo Recorrente, excluindo-o da lide para todos os fins legais e condenando o Recorrido às custas e honorários sucumbenciais de estilo, pois se trata de matéria de ordem pública passível de ser arguida em qualquer instância ou grau de jurisdição, e em qualquer fase processual;” (fl. 35, e-doc. 245).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 266). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, as agravantes alegam que, “ao contrário do que entendeu a r. Decisão ora agravada, não há o que se falar em reexame probatório, vez que o cerne da discussão em tela é a violação das normativas constitucionais e de ordem processual, quais sejam: a) Artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (princípio constitucional implícito da razoabilidade e proporcionalidade - devido processo legal); b) Artigo 5º, caput, da Constituição Federal (tratamento igualitário e isonômico determinado pela Carta Magna); c) Artigos 220 e 5º, Incisos IV, IX, XIII e XIV da Constituição Federal (exercício regular do direito à imprensa e à informação) e d) ADPF nº 130/DF do Supremo Tribunal Federal –Rel. Min. Carlos Britto – Julgamento: 30/04/2009 – Publicação: 06/11/2009 (liberdade de informação jornalística como um sobre direito dos direitos da personalidade)” (fl. 3, e-doc. 277).



    Pedem o provimento do agravo e, em sequência, que seja provido o recurso extraordinário.



    5. Em 17.7.2024, o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso determinou a distribuição do processo por “inexist[irem] fundamentos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 324).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral. 



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “4. Controvérsia decorrente da veiculação de matéria jornalística na qual se atribuiu ao autor a prática de fraudes na estrutura federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    5. De início, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. José Tolentino, pois como dono e editor do ‘Jornal da Cidade Online’, é responsável pelos danos decorrentes das reportagens sobre as quais detenha a capacidade de vetar ou interferir, no ofício de zelar pela linha editorial do jornal, ainda que subscritas por outros jornalistas. (...) A notícia, divulgada no ‘Jornal da Cidade Online’, de 17 de agosto de 2020, ostentava a seguinte informação: ‘O escândalo da Oab: Diretoria Nacional racha e documenta fraude de Felipe Santa Cruz para favorecer arquivo vivo’. 



    9. O teor da reportagem não deixa dúvidas de que a apuração jornalística não se aprofundou, publicando indevidamente nome do apelante em notícia degradante, sendo imperioso notar que os documentos de fls.103/127, demonstram a falsidade dos fatos noticiados. 



    10. Nem mesmo a circunstância de mencionar a fonte, poderia isentar o jornalista de perquirir a veracidade daquilo que está sendo divulgado. (...)



    11. Há de se exigir um mínimo de responsabilidade, não se podendo aceitar qualquer comportamento açodado e leviano por parte dos profissionais da imprensa (...). 



    Desta forma, a conduta ilícita de ambos os réus se apresenta induvidosa, surgindo sua responsabilidade como corolário da própria negligência na apuração dos fatos. Isso é intuitivo e inerente à atividade jornalística. A liberdade de informação, garantida pelo artigo 220 da Constituição, implica no dever de apurar a veracidade do que será veiculado, respondendo-se por eventual abuso, o qual restou evidenciado” (fls. 3-5, e-doc. 227).



    No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da “controvérsia relativa à liberdade de expressão e ao direito à indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística na qual se imputa prática de ato ilícito a determinada pessoa” (Tema 995). Tem-se na ementa do julgado:



    “LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DIREITO-DEVER DE INFORMAR – REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA – JORNAL – RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade ou não de responsabilizar civilmente veículo de comunicação ante publicação de entrevista de terceiro” (DJe 22.6.2018).



    Cumpre anotar que, iniciado o julgamento virtual do Tema 995 da repercussão, na sessão virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, após o voto do Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido de indenização, fixando a tese de que “empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual atribuído, pelo entrevistado, ato ilícito a determinada pessoa”, e do voto do Ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso extraordinário e mantinha a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “somente é devida indenização por dano moral pela empresa jornalística quando, sem aplicar protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade ao direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção”, o julgamento foi interrompido por pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.



    Em 24.8.2020, após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso extraordinário e fixava a seguinte tese: “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, não permitindo qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”, tendo sido acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski; do voto da Ministra Rosa Weber, que acompanhava o Ministro Marco Aurélio; e de meu voto, que acompanhava a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso.



    Em processos análogos a este recurso, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 995 da repercussão geral: Recurso Extraordinário n. 1.134.067, de minha relatoria, DJe 12.6.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.404.012, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.10.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.320.093, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.279.742, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.268.312, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.7.2020; Recurso Extraordinário n. 1.208.516, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.8.2019; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.371.363, de minha relatoria, DJe 9.1.2023.



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.075.412-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral. 



    8. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022), dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora